Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO AO ABONO DE PONTO DE CINCO DIAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCABIDO O DESCONTO DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de proceder à modificação do registro de ponto da parte requerente, de modo a anotar no dia 20/12/2019 a informação de falta justificada; de cancelar as faltas referentes aos abonos dos anos subsequentes; e, ainda, de restituir a quantia de R$1.454,13.

2. A controvérsia recursal incide sobre a ocorrência de falta injustificada na data de 20/12/2019; bem como sobre a legalidade dos descontos realizados no contracheque do autor, correspondente ao dia da suposta falta ao trabalho e aos cinco dias de abono previsto no Art. 151 da Lei Complementar Distrital 840/2011, referente ao ano posterior.

3. No caso, o Despacho - SES/SRSOE/DIRAPS/GSAP2-BRZ, de 17/06/2020, comprova que a falta ao serviço da data de 20/12/2019 encontra-se devidamente justificada no âmbito administrativo, junto à Gerência de Serviços de Atenção Primária no 2 de Brazlândia.

4. Com efeito, verifica-se a inocorrência de falta injustificada ao serviço no ano de 2019 e, ainda, o direito do demandante ao recebimento do abono de 5 (cinco) dias no ano de 2020, na forma do art. 151 da LC 840/2011 do Distrito Federal.

5. Ademais, embora a Administração Pública possua o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar os atos administrativos inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF), o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança, posto que o servidor tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública.

6. Ante a ilegalidade do administrativo que não observou a posterior justificativa da falta de 20/12/2019, a restituição ao servidor público, na situação em tela, não afronta ao princípio da estrita legalidade nem acarreta lesão ao patrimônio público, pois aplica a lei ao caso concreto; além disso, observa os requisitos legais para o direito ao gozo do abono, a interpretação conforme a Constituição da República no que tange ao princípio da autotutela, e os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

7. Irretocável a sentença vergastada.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (Decreto-Lei 500/1969). Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.